Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.150, STJ. CONTRARIEDADE. REEXAME. APELAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, deve ser reexaminado o recurso cujo acórdão seja contrário à tese firmada em sede de recursos repetitivos.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.